Tribunal: TJES
Processo: 5039310-51.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039310-51.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. PORTE COMPROVADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao acusado deve ser desclassificada do crime de porte ilegal de arma de fogo para o delito de posse ilegal, em razão da apreensão do armamento no quintal de sua residência; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto, afastando-se o regime semiaberto imposto em razão da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os relatos testemunhais evidenciam que o acusado portava a arma de fogo em via pública e a dispensou no quintal de sua residência ao avistar a guarnição policial, caracterizando a conduta típica do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

4. A apreensão do armamento no interior do quintal, por si só, não descaracteriza o porte ilegal quando demonstrado que o agente transportava a arma fora do ambiente residencial.

5. A versão defensiva de que a arma estaria apenas guardada no quintal da residência mostra-se isolada e inverossímil, não encontrando respaldo no conjunto probatório.

6. A fixação do regime inicial semiaberto é compatível com a condição de reincidente do acusado, nos termos da Súmula nº 269 do STJ, não havendo ilegalidade na imposição de regime mais gravoso.

7. A reincidência, aliada aos maus antecedentes, autoriza a manutenção do regime semiaberto, sendo inclusive admissível regime mais severo, à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura o crime de porte ilegal de arma de fogo quando comprovado que o agente transportava o armamento em via pública, ainda que venha a dispensá-lo no interior de sua residência ao avistar a polícia.

2. A apreensão da arma no quintal do imóvel não autoriza a desclassificação para o crime de posse ilegal quando demonstrado o porte anterior.

3. É admissível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 14; Código Penal, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 269; STJ, Tema Repetitivo nº 585.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17171920), a Defesa requer: i) a desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que a arma de fogo foi apreendida dentro do quintal da residência do acusado e ii) a fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17171926), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17415995), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYKON ARAUJO DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17171920), a Defesa requer: i) a desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que a arma de fogo foi apreendida dentro do quintal da residência do acusado e ii) a fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 17171652) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, narrando o seguinte:

(...) Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares deslocaram-se para o bairro de Ilha de Santa Maria, uma vez que receberam informações de que no dia anterior (13/11) ocorreu um ataque armado no bairro, onde cerca de 10 (dez) indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo no beco São Cosme, motivados pela disputa de ponto de drogas, anunciando que estavam em busca de traficantes rivais para matá-los.

Em posse de tal informação, os militares realizaram patrulhamento preventivo no local, dividindo-se em duas frações, para melhor realizar o cerco e abranger uma maior área do bairro, evitando a evasão de algum suspeito.

Infere-se do IP que, em certa altura, no beco São Comes, próximo ao “Detinhas bar”, os agentes públicos visualizaram 03 (três) indivíduos que ao notarem a aproximação da guarnição da PMES empreenderam fuga em direção a parte interna do bairro, pulando muros e quintais das residências.

Consta dos autos que os indivíduos foram perseguidos, contudo, todos tomaram rumo incerto e não foi possível mais avistá-los.

Ato contínuo, os PM’s continuaram a realizar buscas no bairro, até que notaram o comportamento estranho de um indivíduo sem camisa, posteriormente identificado como o denunciado MAYKON, que rapidamente adentrou o portão da residência de n° 66-B, arremessando um objeto dentro do quintal, assim que notou a presença policial.

Diante da fundada suspeita, os agentes públicos deram voz de abordagem ao denunciado, que prontamente atendeu, sendo que na sequência sua companheira Sra. Thaís Bento Faleriano, que estava no portão do imóvel, franqueou a entrada dos militares no interior do imóvel.

Menciona os autos que os PM’s, assim que entraram, já puderam arrecadar no quintal do imóvel a arma de fogo que MAYKON havia dispensado, tratando de espécie “pistola”, marca Glock, calibre .380 ACP, n° de série DYP459, além de 26 (vinte e seis) munições, marca CBC, calibre .38, bem 02 (dois) carregadores de pistola Glock.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

A materialidade e a autoria delitiva restam incontroversas, sendo que o cerne do presente recurso gira em torno do pedido de desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que o armamento teria sido apreendido no quintal da residência do apelante, não havendo provas de que ele estava portando a arma de fogo em via pública.

Em juízo, o policial militar MARUZAN PEREIRA CAMPOS, relatou que visualizou o acusado arremessando um objeto do muro de sua residência e que depois localizou a arma no quintal da residência.

Afirmou que somente identificou que se tratava de uma arma após a localização do artefato no quintal da residência do réu.

Já o policial LUIZ FILIPE AMORIM SERAPHIM, ao ser ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que
visualizou o acusado dispensando o armamento por cima do muro
de sua residência.

O réu, em seu interrogatório, confirmou que estava guardando a arma de fogo a pedido de um terceiro e que os policiais localizaram a referida arma no quintal.

Nesse contexto, entendo que restou devidamente comprovado que o réu
portava
a arma de fogo em frente a sua residência e que a dispensou para o quintal quando visualizou a presença dos militares.

A tese defensiva, além de não estar amparada por qualquer elemento de prova, ressoa inverossímil, uma vez que não é crível que o acusado simplesmente estivesse guardando a arma de fogo no chão do quintal de sua residência.

Assim, a tese desclassificatória não prospera, devendo ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, realizou a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em estrita observância ao entendimento vinculante do STJ (Tema nº 585).

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda definitiva restou fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, o Sentenciante fixou o regime semiaberto, dado o status de reincidente do acusado.

A despeito dos argumentos do apelante, entendo que deve ser mantido o regime inicial semiaberto, uma vez que em estrita observância ao Enunciado de Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Inclusive, considerando que o réu também ostenta maus antecedentes, seria admissível a fixação de regime inicial fechado, consoante previsão do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Dessa forma, inexiste ilegalidade na fixação do regime mais gravoso em virtude da reincidência do acusado, devendo salientar, ademais, que não se trata de crime de menor potencial ofensivo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.